Tribunal: TJMT
Processo: 1018615-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018615-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), DANILO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 062.113.271-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E USO DE DROGAS (ARTS. 28 E 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA –ISENÇÃO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE CONDIÇÕES – INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 325, § 1o, I, 327, 328 E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM
O PARECER MINISTERIAL

Ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a falta de recolhimento, pelo acusado hipossuficiente, do valor fixado a título de fiança, não autoriza,
per si
, sua manutenção em cárcere, devendo ser solto, porém, com compromisso de cumprir as
condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Danilo Henrique Barbosa dos Santos
, preso desde o dia 10.9.2022, pela suposta prática dos crimes de Tráfico e Uso de droga (art. 33 e 28 da Lei 11.343/06) em que se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia desta Capital.

Em prol do pleito liberatório a impetrante alega que o paciente é pessoa de parcos recursos financeiros, razão pela qual não tem condições de pagar a fiança arbitrada em R$ 3.632,00, ou seja, em 3 salários mínimos (fls. 3/16).

O pleito
in limine
foi deferido nos termos da decisão de Id. 143930667.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 146807197.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pela denegação da ordem (Id. 149026193):

Habeas corpus
. Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). Circunstâncias da prisão somadas à pequena quantidade de droga apreendida. Pretende-se a concessão da liberdade provisória ao paciente com a dispensa do recolhimento do valor arbitrado a título de fiança. Hipossuficiente. Liminar deferida. ACOLHIMENTO. Impossibilidade de pagamento da fiança sem o prejuízo da subsistência do custodiado. É ilegal a manutenção do paciente no cárcere exclusivamente em decorrência do inadimplemento da fiança. Hipossuficiência. Pobreza na acepção legal. Constrangimento ilegal evidenciado. Parecer pela CONCESSÃO da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 17 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Danilo Henrique Barbosa dos Santos
foi preso em flagrante no dia 10.9.2022, em via pública desta cidade, trazendo consigo 34 porções de maconha e R$ 60,00 em dinheiro trocado, sedo que os policiais chegaram até ele após denúncias de populares apontando-o como traficante.

Comunicada a prisão em flagrante, o Magistrado homologou-a, durante audiência de custódia, mas entendeu que não havia nenhuma necessidade de se manter o acautelamento, substituindo-o por fiança estipulada em 3 salários mínimos (R$ 3.632,00), bem como, pelas obrigações de: I) comparecimento a todos os atos processuais pelos quais for intimado; II) manutenção de endereço atualizado; III) proibição de frequentar bares, prostíbulos e quaisquer outros estabelecimentos congêneres; IV) recolhimento domiciliar noturno (período de 22hs até as 5hs) mediante monitoramento eletrônico (fls. 95/99).

Ocorre, que do termo de qualificação e interrogatório de fls. 39/41 constata-se que o paciente declarou renda mensal de R$ 500,00, situação que evidencia ser ele pessoa hipossuficiente financeiramente, reforçando, tal raciocínio, os fatos de que está preso há 6 dias, sendo que, para sair da prisão bastava pagar a fiança arbitrada, tornando-se evidente que só não o fez, em face dos parcos recursos financeiros de que poderia dispor sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família.

Oras, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível. Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350, ambos do CPP).

Acerca do tema, a 3a Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“(...) Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...).” (N.U 1005256- 55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Acresça-se ainda, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a natureza da infração; as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP).

Sobre o assunto aliás, assevera Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11a ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer”.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar-lhe a libertação nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem intentada em favor de
Danilo Henrique Barbosa dos Santos

tornando
definitiva a liminar
deferida neste
writ
sujeitando-o ao cumprimento
das condições já fixadas pelo Magistrado de jurisdição singular ao estipular a fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022